Tribunal: STF
Processo: AI 323859
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Tendo o acórdão recorrido ficado na questão processual
infraconstitucional de falta de prequestionamento da matéria relativa
ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, não chegou a examinar a questão
constitucional a ele relativa, razão por que não pode tê-lo violado.
        Agravo a que se nega provimento.